Tribunal: TJDFT
Processo: 0715845-54.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO APENADO. EXTENSÃO DOS DANOS DECORRENTES DO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto contra decisão que, ao homologar relatório técnico, fixou penas substitutivas à privativa de liberdade, incluindo prestação pecuniária ora questionada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a fixação da prestação pecuniária (PEC) observou os critérios legais, incluindo a situação econômica do apenado e a extensão do dano decorrente do ilícito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 45, §1o, do Código Penal, a fixação da pena de prestação pecuniária deve levar em consideração tanto a situação econômica do condenado quanto a extensão dos danos decorrentes do crime.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a pena pecuniária deve ser suficiente para cumprir sua função repressiva e preventiva, sem ser irrisória ou inviabilizar seu cumprimento.
5. Estabelecido o valor da pena pecuniária de forma proporcional, respeitando os limites legais e permitindo parcelamento compatível com a capacidade de pagamento declarada pelo apenado, não há falar em redução do valor arbitrado.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 43 e 45, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 1.813.539/MG, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 7/12/2021; STJ, AgRg no HC n. 478.166/SC, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 6/6/2019; TJDFT, Acórdão 1601253, 07181972420228070000, rel. Des. Cesar Loyola, 1a Turma Criminal, j. 28/7/2022; TJDFT, Acórdão 1383460, 07135814020218070000, Relator: J.J. Costa Carvalho, 1a Turma Criminal, j. 4/11/2021; TJDFT, Acórdão 1389434, 07247546120218070000, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 25/11/2021.